Tribunal: TJDFT
Processo: 0704695-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CITAÇÃO DO RÉU. NECESSIDADE. PREVISÃO LEGAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO. CITAÇÃO SUPRIDA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO.
1. Antes do advento da Lei no 14.230/2021, depreende-se dos §§ 7o e 8o do art. 17 da Lei no 8.429/1992 que, estando a inicial em devida forma, o requerido seria notificado para a apresentação de defesa preliminar, no prazo de 15 (quinze) dias, sendo que, somente após referida manifestação, submetida ao crivo do contraditório, o Juízo decidiria pela rejeição da ação, caso convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, ou pelo recebimento da petição inicial, quando o réu seria citado para apresentar contestação (§9o).
1.1. Não se desconhece a corrente doutrinária que defende a natureza de citação da notificação prevista no art. 17, § 7o, da Lei no 8.429/1992 e a de intimação da citação prevista no art. 17, § 9o, da mesma Lei, porém, segundo a doutrina majoritária, a natureza jurídica da notificação mencionada é de intimação, considerando-se que os meios de comunicação de atos processuais são somente dois, citação e intimação; que a ação de improbidade administrativa, apesar de seguir o rito ordinário do CPC, possui procedimento específico na sua fase preliminar, com garantia do contraditório; e que o referido rito ordinário apenas tem início com o recebimento da petição inicial, quando serão observadas as regras dispostas no CPC.
1.2. Na espécie, recebida a petição inicial, deveria o Juízo de primeiro grau, em observância ao art. 17, §9o, da Lei no 8.429/1992 e ao art. 238 e seguintes do CPC, ter determinado a citação dos réus para que pudessem apresentar sua contestação.
2. Não obstante o disposto, o art. 239, § 1o, do CPC dispõe que o comparecimento espontâneo da parte ré nos autos supre a exigência de citação pessoal, passando a fluir do referido comparecimento o prazo para apresentação das vias defensivas previstas na legislação processual.
2.1. É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que, ainda que o advogado não tenha poderes para receber citação, a manifestação processual que demonstra ter a parte ré inequívoca ciência da ação movida em seu favor consubstancia comparecimento espontâneo apto a suprir o ato citatório.
2.2. No caso, os réus demonstraram ciência inequívoca da ação ante o seu comparecimento nos autos representados por advogado, restando viabilizado o pleno direito de defesa, entendendo-se como atingida a finalidade da citação, que deve ser considerada suprida pelo comparecimento espontâneo, mesmo que o advogado estivesse destituído de poderes para recebê-la.
2.3. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que o Código de Processo Civil deve ser aplicado subsidiariamente à Lei de Improbidade Administrativa. Nesse sentido: REsp 1.217.554/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22/8/2013, e REsp 1.098.669/GO, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 12/11/2010.
3. O prazo para a apresentação da contestação conta-se a partir do comparecimento espontâneo dos réus no processo.
3.1. Não apresentada a contestação pelos réus, perderam eles a oportunidade de se defender.
4. Agravo de instrumento desprovido.